Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-85.2016.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000085-85.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PELAS PARTES. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de exigir contas, visando apurar saldo remanescente em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. Alegação de omissão do banco quanto à prestação detalhada de contas referentes à alienação extrajudicial do bem, despesas decorrentes e saldo devedor. Sentença de primeira fase que condenou o banco à prestação de contas, seguida de sentença que reconheceu saldo devedor em desfavor do autor e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação extrajudicial do bem observou a devida prestação de contas; e (ii) verificar a correta aplicação do princípio da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a venda extrajudicial do bem é válida independentemente de leilão ou notificação prévia, bastando à aplicação do valor no pagamento do débito e despesas, com entrega do saldo, se existente, ao devedor.

O banco apresentou documentos que, somados, confirmam despesas.

A ausência de requerimento de produção de prova pelo autor, que optou pelo julgamento antecipado, impede a alegação de existência de fraude na prestação apresentada.

Correta a aplicação do art. 86 do CPC/2015 ao caso, reconhecendo sucumbência recíproca diante da parcial procedência dos pedidos de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A prestação de contas pelo credor fiduciário deve observar a aplicação do valor obtido na alienação extrajudicial do bem para quitação do débito e despesas, independentemente de notificação prévia do devedor. 2. A ausência de impugnação específica às contas prestadas e de prova pericial inviabiliza a contestação quanto à suficiência ou regularidade dos documentos apresentados."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC/2015, arts. 86 e 550.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1415830, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Maxsuelber Ferrari e Banco Toyota do Brasil S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco que nos autos da ação de exigir contas, julgou parcialmente procedente a pretensão para
condenar o autor à restituição do valor correspondente à diferença apurada entre o preço de venda de veículo objeto de alienação fiduciária e o débito existente, qual seja, a importância de
R$ 9.705,33
, a ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do último desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Ainda, em razão da
sucumbência recíproca, condenou autor e réu, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

De um lado, recorre o autor aduzindo que
a instituição financeira não observou os requisitos legais ao realizar a alienação extrajudicial do bem. Alega que não foi devidamente notificado sobre a data e condições do leilão, nem sobre o valor obtido com a venda do veículo, impossibilitando sua fiscalização. Assim, a ausência de informações detalhadas comprometeu a transparência do procedimento e o impediu que tivesse ciência do saldo devedor remanescente, infringindo os princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Fundamenta ainda que, ao não apresentar de forma clara a prestação de contas da alienação, o Banco Toyota violou os preceitos do
Decreto-Lei nº 911/69
, bem como a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Diante disso, requer pelo reconhecimento da inexistência de saldo devedor remanescente, em razão da ausência de liquidez e certeza do valor apurado no leilão, declarando-se a quitação integral do débito. Alternativamente, pugna pela compensação da diferença entre o valor obtido com a venda do bem e o saldo devedor, utilizando como parâmetro o valor de mercado do veículo conforme a Tabela FIPE, bem como a condenação do banco ao pagamento de eventuais diferenças de valores apurados de forma irregular.

Lado outro, o banco interpõe apelação sustentando que a sentença
apresenta erros nos cálculos referentes ao saldo remanescente. Defende que o saldo devedor escorreito perfaz a quantia de
R$ 18.005,29
, conforme planilhas e documentos que arrolou. Afirma que as despesas totais relacionadas ao procedimento de busca e apreensão e à alienação do bem,
R$ 15.547,51
, foram integralmente demonstradas e deveriam ser integralmente consideradas, equivocando a sentença ao reconhecer apenas
R$ 12.162,91
, gerando equívoco no cálculo final.

Defende, ainda que a sentença violou o princípio da sucumbência mínima, ao passo que logrou êxito substancial em sua pretensão, razão pela qual os honorários e custas processuais deveriam ser integralmente suportados pelo autor, devendo ser calculado sobre o valor da condenação líquida, conforme determina o artigo 85, §2º, do CPC.

Apesar de intimadas, as partes deixaram de apresentar contrarrazões (id. 240775158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maxsuelber Ferrari moveu ação de exigir contas em desfavor do Banco Toyota do Brasil S.A., discorrendo que
em 26 de novembro de 2014, firmou com o banco contrato de financiamento para aquisição de um veículo
.
Descreve que o

financiamento foi estabelecido em 36 parcelas de R$ 1.001,89, totalizando R$ 36.068,04. Contudo, após adimplir 09 parcelas, deixou de honrar o contrato em razão de dificuldades financeiras, ensejando a busca e apreensão do bem. Posteriormente, o veículo foi alienado extrajudicialmente, deixando o banco de prestar as contas detalhadas sobre o valor da venda, as despesas com a execução e o saldo devedor.

Sustenta que o banco apontou a existência
de saldo devedor no valor de R$ 26.591,46, tendo o bem sido avaliado pelo montante de R$ 43.010,00, requerendo a apuração da existência de eventual crédito em seu favor.

O autor relaciona em sua inicial os seguintes valores:

VALOR DO CONTRATO: R$ 40.000,00

VALOR PAGO DE ENTRADA: R$ 20.000,00

VALOR DAS PARCELAS: R$ 1.001,89

QUANTIDADE PARCELAS PAGAS: 9

VALOR PAGO EM PARCELAS: R$ 9.017,01

TOTAL PAGO: 29.017,01

SALDO A RESTITUIR AO CONSUMIDOR: R$ 29.017,01 (vinte e nove mil e dezessete reais e um centavo) .

Defende que a falta de informações configura violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no
Código de Defesa do Consumidor (CDC), pleiteando
pela apresentação de todas as movimentações financeiras vinculadas ao contrato, compreendendo o valor obtido na alienação do veículo, os custos incidentes e o saldo devedor apurado.

O banco apresentou defesa, discorrendo que o bem foi devolvido amigavelmente, e procedida à alienação em 24.03.2018, pelo valor de R$ 33.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais), sendo este valor aplicado para o pagamento do crédito e demais despesas decorrentes do ajuizamento da ação. Contudo, discorre que o numerário não foi suficiente para o pagamento do débito contratual, resultando em um saldo devedor remanescente no valor de R$ 18.005,29 (dezoito mil, cinco reais e vinte e nove centavos).

Apresenta as seguintes despesas:

VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - R$ 4.210,00

CUSTAS PROCESSUAIS - R$ 1.372,76

DESPESA DA APREENSÃO - R$ 1.700,00

DESPACHANTE - R$ 5.057,75

DESPESA LEILOEIRO - R$ 3.187,00

TOTAL - R$ 15.547,51

E, afirma que no momento da venda, existia saldo devedor no montante de R$ 35.757,58, gerando saldo remanescente no montante de R$ 18.005,29.

Após apresentação da impugnação à contestação, o d. magistrado proferiu sentença na primeira fase do procedimento para condenar o banco na prestação de contas ao autor (id. 240774722 - Pág. 7).

Intimadas a especificarem provas, ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Diante disso, o d. magistrado proferiu sentença
para
condenar o autor à restituição do valor correspondente à diferença apurada entre o preço de venda de veículo objeto de alienação fiduciária e o débito existente, qual seja, a importância de
R$ 9.705,33
, a ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do último desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Ainda, em razão da
sucumbência recíproca, condenou autor e réu, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. A ação de exigir contas, relativa à venda de bem apreendido em razão de inadimplência de contrato garantido por pacto de alienação fiduciária possui previsão no art. 2º do Decreto-Lei nº 91/69, que assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 2º: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”
.

O devedor, portanto, tem direito a eventual saldo credor remanescente após a alienação do veículo apreendido em leilão extrajudicial, enquanto que o credor fiduciário tem a obrigação de prestar contas acerca do valor de venda, do qual serão descontados o crédito resultante da inadimplência das parcelas contratuais e as despesas decorrentes da apreensão.

Prestadas as contas pelo banco, o autor, em sua impugnação discorre que “
os documentos juntados não correspondem as despesas lançadas na planilha de prestação de contas, já que, o réu alude ter havido despesas no valor de R$ 15.547,51, contudo, a soma dos documentos juntados (id 80873031 - Pág. 143 – 160) perfaz o valor de R$ 12.165,94
, afirmando a existência de fraude na prestação de contas pelo banco.

Contudo, conforme bem pontuou o d. magistrado de origem, competia ao autor, nos termos do art. 550, § 2º e 3º 1 , do Código de Processo Civil, impugnar, fundamentada e especificamente, as contas prestadas, com referência expressa ao lançamento questionado, no prazo de 15 (quinze) dias. Porém, a despeito de não concordar com os lançamentos indicados pelo banco, apesar de intimado para produção de provas que entendia necessária, pretendeu o autor pelo julgamento antecipado do feito, deixando de requerer a produção de prova pericial na eventual faculdade de demonstrar a existência de fraude nos documentos arrolados pelo banco.

Delineada a questão, incumbe verificar os valores levados a efeito. Tem-se que o banco demonstrou que o
bem foi vendido em 24.03.2018, pelo valor de
R$ 33.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais)
, sendo o valor aplicado para o pagamento do débito do autor que perfazia o valor de
R$ 35.757,58 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
.

E, descabe quanto a pretensão recursal do autor de aplicação dos valores da tabela FIPE do bem, ao passo que a obrigatoriedade de notificação prévia do devedor fiduciante das datas de leilões extrajudiciais do bem, em verdade, aplica-se somente à alienação fiduciária de bens imóveis, vejamos:

“
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
”.

Inexistindo, portanto, previsão legal a este respeito no que concerne à alienação fiduciária de bem móvel, e considerando que o art. 2º do Decreto-Lei 911/69 prevê a possibilidade de alienação do bem apreendido "
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
", desnecessária a prévia notificação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais, fulminando a alegação autoral no sentido de que a venda se deu em desacordo.

Assim,
escorreita a consideração dos valores apurados no leilão
.

Prosseguindo, para se apurar a existência de eventual saldo remanescente, o banco apresentou despesas que alcançaram o montante de
R$ 12.162,91 (doze mil cento e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)
, assim descritas:

Custas Processuais – R$ 376,75 – pág. 22 (id. 240774722)

Custas Processuais – R$ 265,91 – pág. 24

Custas Processuais – R$ 22,43 – pág. 29

Honorários de Apreensão – R$ 4.210,00 – pág. 30

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 285,27 – pág. 31

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 128,68 – pág. 32

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 68,10 – pág. 33

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 45,72 – pág. 34

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 1.014,29 – pág. 35

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 85,13 – pág. 36

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 574,73 – pág. 37

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 504,24 – pág. 38

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 130,15 – pág. 39

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 1.301,54 – pág. 40

Taxas/Serviços de Trânsito – R$ 3.150,00 – pág. 42

Não merece prosperar a insurgência recursal do banco no sentido de que as despesas relacionadas alcançam a quantia de
R$ 15.547,51, pois basta uma soma aritmética dos valores para alcançar o montante utilizado pelo magistrado.

Em conclusão, considerando o débito inicial do autor, R$
35.757,58 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), abatendo o valores da venda do bem em leilão, R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais), acrescido o remanescente das demais despesas que alcançaram a quantia de R$12.162,91 (doze mil cento e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), apura-se a existência de saldo devedor do autor no montante de R$ 9.705,33 (nove mil setecentos e cinco reais e trinta e três centavos).

Por fim, no que tange a aplicação da sucumbência recíproca, ante a parcial procedência da ação, com o acolhimento de parte dos pedidos autorais e parte do banco, nos termos do art. 86, do CPC, é a medida mais adequada ao caso concreto.

E, a despeito do requerimento do banco para que os honorários sejam calculados com base na condenação líquida, tenho que não merece prosperar, ao passo que fixado sob o valor atualizado da causa, em harmonia com o entendimento do c. STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, sendo ambos recorrentes vencidos, deixo de majorar os honorários recursais.

Posto isso, conheço dos recursos lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024